Tribunal: TJMT
Processo: 1018918-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018918-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LAURA SILVA AMARAL DOS SANTOS - CPF: 020.886.971-95 (APELADO), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009. ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
AO VALOR DA TABELA SUSEP.
PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não se observando tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

2.

É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

3.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1018918-14.2021.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

APELADO: LAURA SILVA AMARAL DOS SANTOS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
.

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
LAURA SILVA AMARAL
, que julgou procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais),
devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como condenou a requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), e o faço com amparo no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil (Id. 203439336 – pág. 1/7).

Inconformada, a apelante aponta que houve erro na apuração do valor da indenização, ante a inobservância ao enquadramento específico previsto na tabela da Lei n. 11.945/09; assevera que a
"Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral”
, é previsto o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do limite máximo indenizável estabelecido pelo inciso II, caput, do mesmo dispositivo legal, R$ 13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,00 (oitocentos e quarenta e três reais), exatamente o valor pago administrativamente.

Afirma que Juízo
a quo
equivocou-se ao aplicar os parâmetros legais para o cálculo da condenação, eis que a invalidez não é completa, mas, sim de repercussão leve - 25% (vinte e cinco por cento).

Destaca que o pagamento efetuado pela Seguradora à parte recorrida deve ser considerado, eis que conforme prova os documentos coligidos aos autos pela parte demandante, a suposta invalidez não é completa, tampouco total, o que inviabiliza o pagamento na quantia impingida em sentença.

Por fim, requer seja a sentença reformada, ante a quitação total, com fulcro nos art. 319 e
ss
, do CC, julgando improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que reduza o valor da condenação o valor pago na via administrativa, ou seja,
R$843,75 – R$3.375,00 = ao montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um real e vinte e cinco centavos), (Id. 203439337 – pág. 1/8).

Preparo recolhido, (Id. 203732196).

Sem contraminuta (Id. 203439341).

Decisão de indeferimento de suspenção dos prazos processuais pelo período de 120 (cento e vinte) dias, vinculada em Id. 206155151.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 213919161).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,

contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
LAURA SILVA AMARAL
, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedente

o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de
R$ 3.375,00
(três mil trezentos e setenta e cinco reais),
devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como condenou a requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), e o faço com amparo no § 8o, do artigo 85 do CPC.

Não se conformando com o
decisum
, a seguradora-recorrente aponta que houve erro na apuração do valor da indenização, ante a inobservância ao enquadramento específico previsto na tabela da lei no 11.945/09, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de adequar o
quantum
indenizatório, ademais, o pagamento efetuado pela Seguradora à parte recorrida deve ser considerado, eis que conforme prova os documentos coligidos aos autos pela parte demandante, a suposta invalidez não é completa, tampouco total, e que já houve a quitação total na esfera administrativa.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Na hipótese em mesa, a perícia médica realizada (Id. 203439330 – pág. 6), concluiu que o percentual da lesão é 25% (vinte e cinco por cento), da invalidez parcial e permanente por redução de amplitude de movimento da coluna cervical. Vejamos:

[...]

A paciente apresentou-se com sequela em coluna cervical, com diminuição permanente das amplitudes de movimentos de flexão e extensão.

Conclusão: O periciado apresenta invalidez parcial e permanente por redução de amplitude de movimento da coluna cervical e corresponde ao percentual de 25% [...].

Desse modo, constatado que se trata de danos corporais segmentares (parciais) identificados na
coluna
vertebral (exceto sacral), há de se observar o percentual de 25% máximo da cobertura, com posterior redução correspondente ao grau da lesão, que, no caso, é de 25% (leve).

Assim, definido o teto máximo indenizável para o caso em questão (25% de R$13.500,00 = R$3.375,00), e realizada a redução proporcional ao grau intenso de incapacidade estimado pelo perito (25%), conclui-se, por simples cálculos aritméticos, que o montante da indenização a ser paga ao apelado importa em R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Logo, verifica-se que laborou em equivoco o Magistrado ao aplicar o percentual de 100% (cem por cento) do limite indenizatório previsto em lei, porquanto não se trata de dano corporal total de repercussão na integra do patrimônio físico, com comprometimento de função vital ou incapacidade plena, mas, sim, a toda evidencia, de lesão segmentar ou parcial.

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), e não de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), já deduzido o valor recebido na esfera administrativa (Id. 203439313), motivo pelo qual a sentença há que ser em parte reformada.

A propósito, trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.
CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009. ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ). ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não se observando tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC. Nos termos da Súmula n. 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”
(TJ-MT - AC: 10031727620218110013, Relator: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE.

INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO. NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257/STJ.
GRADUAÇÃO DAS LESÕES. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.
(TJ-MT - AC: 1012329.28-2017.811.0041, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023).

Assim, tendo em vista que a apelada já recebeu parcialmente na esfera administrativa a indenização que lhe é devida de acordo com Lei no. 6.194/1974, pelo que a sentença merece ser reformada parcialmente.

Logo, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da seguradora, tão somente, ao saldo remanescente no valor de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ante o exposto
PROVEJO EM PARTE
o recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024